Tribunal: STF
Processo: AI 739858
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – OPERAÇÃO DE CÂMBIO SIMBÓLICA – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (CPMF) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.



    - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.